Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PARÂMETRO. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO CRITÉRIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO PRESERVADA. PAGAMENTO DE PARCELAS. ABATIMENTO. CABIMENTO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Se a prestação alimentícia foi fixada em percentual incidente sobre a remuneração do devedor, na eventual superveniência de suspensão do contrato de trabalho, e passando ele a perceber auxílio doença ou acidentário, deve-se adotar essa nova fonte de renda, ainda que temporária, como base de cálculo da pensão alimentícia, por ser ela vigência no momento em que prestação é exigível. Ademais, estará prestigiando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eleito pela legislação como a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentando.
2. Devem ser abatidas do saldo devedor as parcelas comprovadamente pagas pelo devedor, sob pena de se estimular o enriquecimento sem causa do alimentando.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO.